Tribunal: TJSP
Processo: 1029086-89.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material – Nítido propósito infringente.

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1029086-89.2016.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
ELIZANDRO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. VU., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029086-89.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 31.343
2
Voto no 31.343
Embargos de Declaração no 1029086-89.2016.8.26.0114/5000
Embargante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Embargado: ELIZANDRO DE ALMEIDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material Nítido propósito infringente.
EMBARGOS REJEITADOS
Vistos.
Embargos de declaração interpostos pelo INSS contra v.
acórdão desta 17a Câmara de Direito Público questionando a previsão de
multa diária e a aplicação do IPCA-E em substituição da TR.
É o relatório.
Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento
da prestação jurisdicional, seja esclarecendo obscuridades, eliminando
contradições, suprindo omissões ou corrigindo erros materiais.
Mesmo quando direcionados ao prequestionamento de
determinado ponto, os embargos declaratórios também devem se ater às
situações estabelecidas no art. 1022 do CPC (art. 535 do CPC/1973).
Contudo, não identifico no acórdão embargado a ocorrência
de nenhuma das referidas máculas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029086-89.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 31.343
3
Todas as questões apontadas pelo INSS foram suficientemente
debatidas no v. acórdão, não tendo ele apresentado qualquer irresignação
no tocante à antecipação dos efeitos da tutela e da cominação de multa
diária em caso de não implantação do benefício na r. sentença recorrida.
De qualquer forma, o INSS demonstrou que implantou o
benefício, e, por outro lado, a cobrança da multa depende também da
observância da Súmula 410 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
tornando inócua a presente discussão. Não há, portanto, nada a ser
integrado neste aspecto.
Em relação ao critério de atualização monetária, também não
prospera a irresignação da autarquia.
O acórdão embargado definiu o IPCA-E como critério de
correção monetária dos valores devidos pelo INSS, a partir de
30/06/2009, com base no entendimento firmado pelo Colendo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 de
repercussão geral), em 20/09/2017, finalizado posteriormente com a
rejeição de quatros embargos de declaração opostos, afastando a
necessidade de modulação dos efeitos da decisão, através de
julgamentos ocorridos na data de 03/10/2019.
Ao contrário do que alega a autarquia, no RE 870.947, o
Ministro LUIZ FUX, Relator, registrou em seu voto:
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029086-89.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 31.343
4
propósito de guardar coerência e uniformidade com o que
decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão
de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser
idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios
e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela
oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os
créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a
todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.”
Ainda a respeito, considero oportuno citar julgado do Colendo
Supremo Tribunal Federal, relativo a processo no qual o INSS é parte:
DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CORREÇÃO
MONETÁRIA FAZENDA PÚBLICA CONDENAÇÃO
REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PROVIMENTO.
1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o
entendimento do Juízo assentando a atualização monetária
pela taxa referencial da poupança.
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a óptica do
Supremo. No julgamento do recurso extraordinário no
870.947, sob a sistemática da repercussão geral Tema 810
assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo 1o-
F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029086-89.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 31.343
5
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade.
4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o
extraordinário,
conhecendo-o
e
provendo-o
para,
reformando o acórdão recorrido, determinar a incidência
do índice IPCA-E para correção monetária do débito.
5. Publiquem.
(RE 1160617, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, julgado em
06/12/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-275 DIVULG 11/12/2019 PUBLIC 12/12/2019)
(os destaques são meus)
É nítido o propósito infringente.
O embargante pretende a renovação do julgamento, através da
modificação do enfoque jurídico adotado pela Turma julgadora, seja
mediante a reapreciação dos fatos, o reexame da prova ou, ainda, a
correção na interpretação e aplicação do direito, o que é inadequado
nesta via processual. A atribuição de efeitos infringentes, como sabido, é
admitida somente em casos excepcionais, aqui não configurados.
Diante do exposto, meu voto rejeita os embargos.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator